Tribunal: STF
Processo: RHC 172074
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de denunciação caluniosa. Abertura de sindicância. Subsunção ao conceito de investigação administrativa. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Dolo do agente. Fatos e provas. Existência de concausa independente. Questão de mérito. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Incompetência do Juízo processante. Inovação. Matéria sequer deduzida na Corte Superior de origem. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Willer Tomaz de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 477.243/DF. 
    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, tipificado no art. 339, § 1º, do Código Penal. 
    A Defesa, visando ao trancamento da ação penal por alegada falta de justa causa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que denegou a ordem. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem no HC 477.243/DF.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente a ocorrência de inovação indevida no acórdão recorrido quanto ao fundamento de que fora instaurado procedimento investigativo na OAB/DF contra DIAULAS COSTA RIBEIRO. Sustenta atipicidade da conduta ante a ausência da elementar investigação administrativa. Ressalta a desnecessidade de dilação probatória para constatação da atipicidade por ausência da elementar “que o sabe inocente”. Assevera inexistência da elementar dar causa à instauração, pois Willer Tomaz não foi a única pessoa a apresentar ofício para apuração da conduta de Diaulas Ribeiro. Defende a imprescindibilidade de instauração de sindicância contra Diaulas Ribeiro, a fim de apurar as suspeitas à época vigentes, especialmente porque não é possível a suspensão condicional do processo em caso de homicídio culposo praticado sem a observância de regra técnica. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.
    Deferi a medida liminar (evento 40).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “’HABEAS CORPUS’. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/DF, IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INSTAURADA SINDICÂNCIA NA CORREGEDORIA DO MPDFT. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA INCRIMINADORA DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. 
    1. O trancamento da ação penal por meio da via estreita do ‘habeas corpus’ é medida excepcional e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos. 
    2. A instauração de sindicância administrativa, com a prática efetiva de atos, visando à apuração dos fatos, satisfaz o elemento objetivo do tipo previsto no art. 339 do Código Penal. No caso dos autos, o acórdão impugnado menciona expressamente que houve procedimento regularmente processado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, inclusive com reflexos na promoção a Procurador de Justiça do MPDFT.
    3. A abertura de processo administrativo no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil pode configurar o delito de denunciação caluniosa, desde que preenchidos os demais elementos constitutivos do tipo penal. 
    4. A concretização do tipo descrito na denunciação caluniosa demanda a presença de três requisitos, a saber: a) que a imputação do ilícito seja dirigida à pessoa determinada; b) que a denúncia aponte a prática de crime, ou seja, de fato específico, classificado como delito pela legislação penal vigente; e c) que o agente ativo detenha ciência da inocência daquele a quem se atribui a infração penal (art. 339 do CP). O acórdão impugnado demonstrou, com ampla e suficiente fundamentação, o preenchimento dos requisitos, tendo a denúncia descrito a pessoa a quem foi falsamente imputada a prática delituosa, o tipo penal – concussão –, bem como os indícios de que teria ocorrido uma estratégia criminosa deliberada pelo ora paciente, com o intuito de imputar falsamente à vítima a prática de crime. 
    5. O acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de ‘habeas corpus’, de cognição sumária.
    6. Ordem denegada. Liminar cassada às fls. 739/743.“
    A questão de mérito tratada neste recurso ordinário em habeas corpus diz com a tipicidade da conduta prevista no 339 do Código Penal, dada a instauração de Sindicância contra a suposta vítima, promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios, em virtude de notitia criminis encaminhada à Corregedoria do MPDFT.
    O art. 339 do Código Penal possui a seguinte redação:
    “Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 10.028, de 2000)
    Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
    § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.
    § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.”
    O exame do preceito primário de incriminação permite concluir que, desde a reforma legislativa promovida pela Lei nº 10.028/2000, o crime de denunciação caluniosa também se caracteriza, no plano da tipicidade penal, pelo ato de Dar causa à instauração (...) de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente (CP, art. 339, caput).
    Consoante o escólio da doutrina, A investigação administrativa tem por objetivo apurar a prática de ilícito administrativo por parte dos próprios integrantes da Administração Pública (agentes públicos) ou pelo particular (STOCO, Rui et al. Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1.652).
    Insustentável, portanto, o argumento que defende a ausência, no contexto ora exame, da elementar investigação administrativa – que compõe a moldura típica do delito previsto no art. 339 do CP –, a cujo domínio conceitual não se subsumiria, segundo se sustenta, a instauração de mera sindicância administrativa. 
    Nesse sentido, colhe-se do acórdão proferido pela Corte distrital que a representação formulada contra a suposta vítima deu ensejo à instauração de sindicância pela Corregedoria-Geral do MPDFT, bem como diversas diligências investigativas, o que repercutiu, inclusive, na promoção a Procurador de Justiça do MPDFT do ofendido. Evidente, desse modo, que o procedimento administrativo em questão – independentemente do rótulo que se lhe tenha dado – ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa. A esse respeito, destaco o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 15ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.425): 
    “(...) a lei é clara ao permitir a configuração deste delito também quando alguém, sabendo ser outrem inocente, dá margem a qualquer tipo de investigação administrativa, por conta da imputação de crime. Abrangem-se, então, sindicâncias e processos administrativos de toda ordem, desde que a autoridade administrativa tenha agido por conta de denunciação falsa promovida pelo agente.” (destaquei)
    Vê-se, ainda, da análise do tipo objetivo descrito no art. 339, caput e § 1º, do CP, que o crime em questão pode ser praticado mediante denúncia ou representação formal diretamente encaminhada à autoridade competente – aquilo que, no direito penal italiano, é chamado de callunia diretta o formalle (FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo, Diritto penale: parte speciale, vol. I, 5ª ed., Bologna: Zanichelli Editore, 2018, p. 367) – ou de modo indireto, quando o agente dá causa, por qualquer meio, a instauração de investigação ou processo (STOCO, Rui et al. Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1.652). Nesta última hipótese, estabeleceu-se maior censura penal àquele que, para a execução do delito, serve-se de anonimato ou de nome suposto (CP, art. 339, §1º), como parece ter sido o caso dos autos, uma vez que, segundo assinalado pelas instâncias anteriores, o Recorrente valera-se, falsamente, do nome de terceira pessoa para o fim de atribuir a autoria de grave fato delituoso (crime de concussão) à suposta vítima. 
    Reproduzo, no ponto, trecho da peça acusatória (evento 1, fl. 93):
    “Assim, em 17 de julho de 2013, o denunciado Willer Tomaz de Souza, utilizando-se do nome do médico Haeckel Cabral Moraes, e indicando como endereço de contato a conta de haeckelmoraes@gmail.com, preencheu formulário eletrônico acessível na página eletrônica da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal – OAB/DF, vinculada à Ouvidoria do órgão, no qual narrou que o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro solicitara o pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para que não oferecesse contra ele denúncia pelo crime de homicídio dololo (...)”
    Aponta o acórdão emanado do Tribunal distrital que, ao concluir as diligências realizadas no âmbito da sindicância instaurada contra a suposta vítima, a Corregedoria do MPDFT concluiu pela falsidade da denúncia registrada no âmbito da OAB/DF.
    O exame dos autos, portanto, revela que não foi transgredida, na espécie, a função de garantia exercida pelo tipo penal – que repudia a ampliação arbitrária da conduta punível, mediante interpretações integrativas, ampliativas ou compreensivas de que resultem aplicações gravosas em detrimento do réu (PPE 732-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 02/02/2015) –, pois se encontram plenamente identificados na espécie, ao menos em tese, e nos estritos limites do princípio da tipicidade, os elementos objetivos constituintes do injusto imputado ao ora Recorrente. 
    Inviável cogitar-se, ainda, no caso em exame, e a despeito do que sustenta a Defesa, de legítimo exercício do direito de petição, uma vez que, conforme assentado nas instâncias anteriores, o Recorrente se valeu de expediente ardiloso para, ocultando-se sob falsa identidade, denunciar a suposta vítima, promotor de justiça, à Ouvidoria da OAB/DF. Em seguida, o próprio Recorrente, na condição de Presidente da Comissão de Erro Médico da OAB/DF, teria forjado despacho, no qual apreciara a notitia criminis de sua autoria, encaminhando-a, na sequência, à Corregedoria do MPDFT, para as medidas cabíveis. 
    Além disso, pelo que se depreende da peça acusatória e do teor do acórdão proferido pela Corte distrital, assim como dos documentos que instruem a Sindicância instaurada na Corregedoria-Geral do MPDFT (processo administrativo nº 08190.033760/13-11), o Recorrente teria distorcido gravemente o relato a ele transmitido, deturpando os fatos de que teve ciência, para o fim de imputar, falsamente, à suposta vítima, a prática de grave crime contra a Administração Pública. Transcrevo, no que interessa, excerto da denúncia:
    “Em 26 de janeiro de 2010, foi instaurado pelo então Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Diaulas Costa Ribeiro (…) o Procedimento de Investigação Criminal nº 08190.030389/10-50, bem como requisitada a instauração de inquérito policial, para a apuração das circunstâncias da morte da paciente Lanusse Martins Barbosa, ocorrida no dia anterior, durante cirurgia de lipoaspiração realizada pelo médico Haeckel Cabral Moraes.
    No curso da apuração, o advogado do médico Haeckel Cabral Moraes solicitou audiência com o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro, na qual apresentaria o médico para prestar esclarecimentos acerca daqueles eventos.
    (…)
    Como era corriqueiro nestas situações, Diaulas Costa Ribeiro esclareceu aos presentes as possibilidades de desfecho para o caso, a depender das conclusões que o Ministério Público viesse a chegar acerca da capitulação legal do crime, mais especificamente quanto ao elemento subjetivo da conduta, de modo que aqueles fatos poderiam ser enquadrados como homicídio culposo ou homicídio doloso, na modalidade dolo eventual.
    Nesse contexto, o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro ponderou que, na eventualidade de Haeckel Cabral Moraes vir a ser denunciado por homicídio culposo simples (…), uma das condições obrigatórias para o oferecimento de suspensão condicional do processo seria, como era praxe nos procedimentos sob responsabilidade da PRÓ-VIDA, a reparação financeira do filho da vítima, criança de 06 (seis) anos de idade, no valor aproximado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme mensuração preliminar feita pelo Ministério Público a partir de informações recebidas da família da vítima.
    Contudo, como ainda estavam sendo reunidas informações que subsidiariam a ‘opinio delicti’ do representante do Ministério Público acerca da tipificação da conduta investigada, nenhuma proposta foi formalizada naquela ocasião.
    Ao cabo da apuração, o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro, no exercício de sua independência funcional, convenceu-se da existência de ‘dolo eventual’ na espécie, razão pela qual ofereceu denúncia contra o médico Haeckel Cabral Moraes, em 05 de abril de 2010, pela prática do crime de homicídio doloso (…), de modo que a discussão sobre o pagamento de indenização à família da vítima como requisito para a suspensão do processo perdeu sentido. Na denúncia também foi feito pedido de reparação do dano mínimo causado ao filho menor da vítima, bem como ajuizado pedido de antecipação de tutela em processo penal.”
    Prossegue a peça de acusação, afirmando que, pouco mais de 03 (três) anos após o oferecimento da denúncia por homicídio doloso, o médico acusado teria comentado, em reunião com o ora Recorrente, sobre o teor do encontro que tivera com o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro (…). O médico afirmou então que referido membro do Ministério Público havia proposto aos seus advogados que ele pagasse o montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de indenização à família da vítima, como condição para a suspensão condicional do processo. Mais à frente, a narrativa acusatória prossegue nos seguintes termos:
    “O teor da denúncia postada pelo denunciado Willer Tomaz de Souza no ‘site’ da OAB/DF – valendo-se falsamente do nome do Haeckel Cabral Moraes – difere substancialmente da narrativa efetivamente feita pelo médico por ocasião do encontro havido no escritório do denunciado, pois atribuiu diretamente a Diaulas Costa Ribeiro a prática de conduta criminosa.
    Usando nome suposto, o denunciado Willer Tomaz de Souza empregou expressões como ‘o membro do MPDFT, DIAULAS COSTA RIBEIRO, solicitou, a mim, dinheiro para que deixasse de oferecer a denúncia que me causaria, pouco tempo dali, uma vexatória e gravosa ação penal perante o Tribunal do Júri’, distorcendo gravemente o teor da conversa para transmitir a ideia de que o representante do Ministério Público pretendia locupletar-se pessoalmente com valor pago a título de ‘propina’.
    Destaque-se ainda o trecho em que sustenta que ‘para silenciá-la [o] quanto ao arquivamento do caso, na hipótese de pagamento, o promotor propôs o pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais)’, para, na sequência, afirmar que ‘somente fui denunciado por crime doloso contra a vida por ter me negado a entregar o dinheiro fácil ao referido promotor do caso, DIAULAS COSTA RIBEIRO.
    (...)
    Após o registro da denúncia (…), o denunciado Willer Tomaz de Souza, valendo-se de sua posição de Presidente da Comissão de Erro Médico da OAB/DF, elaborou despacho no qual analisou detidamente aquela comunicação – na verdade, redigida e encaminhada por ele próprio, valendo-se de nome suposto -, ao final do qual concluiu que a narrativa trazia ao conhecimento da OAB/DF fato criminoso praticado por membro do MPDFT, em razão do exercício de sua função.
    No mesmo ato, determinou a expedição de ofício ao Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Especial Judiciária (…), bem como determinou a remessa de cópias do feito à Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT, com o propósito de que a denúncia fosse analisada pelo Órgão.
    (…)
    Em 21 de agosto de 2013, (…) o denunciado Willer Tomaz de Souza expediu o Ofício nº 145/2013-CEM/SGC/OAB-DF, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do qual encaminhou cópias do procedimento administrativo da OAB/DF nº 14177.2013, ‘para as providências que julgar cabíveis’:
    (…)
    A comunicação do denunciado Willer Tomaz de Souza deu ensejo à instauração de sindicância pela Corregedoria-Geral do MPDFT, conforme Portaria nº 059/2013-GCG, de 23 de agosto de 2013.
    (…)
    Instaurada a sindicância, procedeu-se à instrução do feito no âmbito da Corregedoria-Geral do MPDFT, no bojo do qual o médico Heckel Cabral Moraes negou ter sido o autor da denúncia registrada no ‘site’ da OAB/DF, descreveu o teor do encontro havido com o então Promotor de Justiça Diaulas Costa Ribeiro e narrou as inusitadas circunstâncias do encontro havido entre ele e o denunciado Willer Tomaz de Souza, já narrado anteriormente. Ao cabo da apuração, diante de todo o comprovado, a Corregedoria-Geral do MPDFT concluiu pela falsidade da denúncia registrada no ‘site’ da OAB/DF e determinou o arquivamento da sindicância, bem como o conhecimento dos fatos à OAB/DF, Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT e Procuradoria-Geral da República, para as providências reputadas cabíveis.” (destaquei)
    Em acréscimo, narra o dominus litis, em sua imputação penal, que se obteve junto à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA o acesso aos dados utilizados para a abertura da conta de e-mail “haeckelmoraes@gmail.com”, informada pelo “denunciante” como endereço de contato e para onde deveria ser enviada resposta à sua comunicação. Os dados fornecidos pela GOOGLE comprovam que a referida conta de e-mail foi criada cerca de 20 (vinte) minutos antes do preenchimento do formulário da OAB/DF com a denúncia falsa. (…) Ademais, logrou-se identificar o número de telefone informado para recebimento do SMS da GOOGLE no momento de criação da conta de e-mail (+55617812-6080BR) (…). Em pesquisa acerca dos possíveis usuários do terminal telefônico, localizou-se a Comunicação de Ocorrência Policial nº 5.288/2008-1, da 12ª Delegacia de Polícia, onde o denunciado Willer Tomaz de Souza, que consta como “envolvido”, forneceu como seu exatamente este número de telefone celular. (…). 
    Daí a razão pela qual, ao denegar a ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora Recorrente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pontuou que a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 da lei processual penal, descrevendo o fato imputado ao paciente em todas as suas circunstâncias, e permitindo a instauração da ação penal e o pleno exercício da defesa pelo paciente. Nesse contexto, não se infere a alegada atipicidade da conduta, já que a instauração de investigação administrativa satisfaz o elemento objetivo do tipo (...) (evento 6, fl. 58).
    Especificamente sobre o dolo, restou consignado no acórdão emanado da Corte distrital que a denúncia tem lastro em longa investigação interna feita no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, quando da apuração da sindicância, dentre as quais se destacam: informações da empresa Google Brasil Internet Ltda., da Polícia Federal; pesquisa acerca dos possíveis usuários de telefone e colheita de depoimentos.
    Dito isso, constato que, no caso em tela, houve descrição suficiente dos fatos e sua contextualização espacial e temporal, possibilitando o exercício do direito de defesa pelo Recorrente. Tendo o Parquet descrito suficientemente as condutas imputadas ao acusado, indicando como teria se dado sua participação na prática delituosa, descabe cogitar de inépcia da peça acusatória.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    De resto, inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Com efeito, embora não se questione, de um lado, que a locução de que o sabe inocente – que configura elemento normativo do tipo de denunciação caluniosa – supõe, para caracterizar-se, consciência atual, efetiva, real do estado de inocência do imputado (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, parte especial 5: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 330), não é dado desconsiderar, de outro, que – excetuadas situações de flagrante ausência de dolo, o que não é o caso – incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. 
    Avaliar, in casu, a subsunção da conduta do acusado, ora Recorrente, aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito no art. 339 do CP demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. A propósito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Incompatível, por isso mesmo, com o presente writ, a pretendida avaliação sobre se foi a conduta do Recorrente ou, então, a de terceira pessoa que, de modo decisivo, deu causa à instauração da Sindicância nº 08190.033760/13-11 na Corregedoria-Geral do MPDFT, pois seria necessário, para tanto, o amplo reexame dos elementos de prova emergentes do processo penal de conhecimento, que constitui, como visto, matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do habeas corpus. De qualquer forma, anoto, sob esse aspecto, que a decisão final de referido procedimento investigativo indica expressamente o nome do Recorrente como o autor da denúncia que justificou a abertura do inquérito administrativo em questão (evento 1, fl. 116). Evidente, portanto, a iliquidez do substrato fático que dá suporte ao argumento em causa. 
    Na realidade, essa particular controvérsia mostra-se pertinente ao mérito da ação penal, devendo ser resolvida pelo juízo natural da causa. De fato, o tema envolve discussão sobre a existência, ou não, de concausas independentes na produção do resultado delituoso, sendo de relembrar-se que só exclui o nexo causal a concausa que, por si só, produziu o resultado (FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 114-115). Nesse sentido, É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (HC 187.146-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020). 
    Aliás, não custa rememorar que, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, não se exige cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente (RHC 129.774, de minha autoria, Primeira Turma, DJe de 25/02/2016). 
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a avaliação exaustiva das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável, como no caso em exame – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq. 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq. 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq. 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. No caso concreto, mais do que evidentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delituosas.
    Adstrita a essas balizas processuais, entendo que o acórdão recorrido, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, em absoluto revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.
    No que concerne, por fim, à alegada incompetência do juízo de primeiro grau, registro a existência de duplo óbice ao seu conhecimento nesta sede excepcional. Com efeito, esta Suprema Corte tem entendido inviável, como regra, o conhecimento de tal impetração, por entender que a fixação da competência de determinado órgão judiciário, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção (HC 124.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2017). No mesmo sentido, cito: HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015 e HC 133377-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-256 de 30.11.2018). 
    Além disso, assinalo que referida matéria não foi sequer ventilada na impetração deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a propósito do tema, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De qualquer maneira, ainda que superados referidos óbices, o que se afirma por mera concessão dialética, não constato manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício. 
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, destaco que o crime de denunciação caluniosa tutela o próprio Estado, através da administração pública e da administração da justiça (STOCO, RUI et al. Ob. Cit., p. 1.648). Sujeito passivo é o ente estatal titular do interesse relativo ao regular funcionamento da atividade judiciária (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro, volume 4 [livro eletrônico]: parte especial, 1ª ed. São Paulo: RT, 2017).
    Nessa perspectiva, cumpre ter presente que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, embora seja organizado e mantido pela União (CF, art. 21, XIII), desta não faz parte, mas sim do Distrito Federal – unidade federativa equivalente aos Estados-membros (CF, art. 32, § 1º) –, tal como assinalado por esta Suprema Corte, em unânime votação, no julgamento plenário da ADI 3756/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 19/10/2007. A propósito, na ementa de referido acórdão ficou expressamente consignado que o Distrito Federal goza do favor constitucional de não custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública, Policias Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar (destaquei). É dizer, o serviço em questão não é prestado pela União, ainda que seja por ela custeado, mas, sim, pelo Distrito Federal, que, portanto, é o ente político – mais especificamente, suas administrações pública e da justiça – ofendido pelo crime supostamente pra